Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-23.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS APRESENTADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE MONITOR NÃO EXCLUSIVO. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o réu a disponibilizar monitor não exclusivo para acompanhamento do autor durante todo o período em que estiver em ambiente escolar.
2. A resposta ao recurso não é a via processual adequada para formular o pedido de reforma da sentença. Pedidos apresentados em contrarrazões não conhecidos.
3. Nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
4. De acordo com os arts. 208, III, e 227, § 1o, II, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), cabe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. A legislação infraconstitucional aplicável ao caso (art. 54, III, do ECA; art. 3o, IV, “a”, e parágrafo único, da Lei n. 12.764/12; art. 28 da Lei n. 13.146/15; e arts. 4o e 58 da Lei n. 9.394/96) prevê que acesso da pessoa com deficiência à educação inclui o apoio de profissionais especializados para atender às particularidades de cada caso. Precedentes deste e. TJDFT. Parecer do Ministério Público.
5. Se o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e se o Estudo de Caso elaborado pela Secretaria de Estado do Distrito Federal atesta a necessidade de disponibilização de apoio de Técnico em Gestão Escolar/Monitor, sem a especificação de exclusividade do profissional, escorreita a r. sentença que condenou o Distrito Federal a disponibilizar ao autor monitor não exclusivo para acompanhamento durante todo o período em que estiver em ambiente escolar. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.